Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-56.2022.8.11.0035
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001065-56.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 059.907.411-62 (APELANTE), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS. OMISSÃO NO DEVER DE CUIDADO. ABANDONO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, consistente em deixar cães da raça
pitbull
em situação de abandono, sem alimentação, água ou higiene adequadas.

O apelante pleiteia absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, alteração do regime inicial e afastamento da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a conduta do réu é penalmente típica e dolosa;
(
ii
) avaliar a correção da fração utilizada na exasperação da pena-base;
(
iii
) definir se é cabível a aplicação de regime prisional mais brando
e,

(
iv
) analisar a validade da imposição da pena de multa diante da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, vídeos, fotografias e depoimentos de policiais militares, que relataram o abandono do imóvel e a condição de desnutrição e desidratação dos animais, reforçando a verossimilhança das acusações.

A versão defensiva de ausência breve do réu com provisão prévia de alimentos e água aos animais
se
mostra incompatível com o estado físico dos cães e a precariedade do ambiente, indicando omissão prolongada e consciente.

O dolo se evidencia na conduta omissiva voluntária do réu em não prover os cuidados básicos aos animais sob sua responsabilidade, configurando maus-tratos nos termos do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

A jurisprudência reconhece como maus-tratos não apenas agressões físicas, mas também a privação de necessidades vitais como alimentação, água e ambiente adequado, conforme precedentes do TJMT e TJSC.

A exasperação da pena-base com uso da fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima encontra respaldo jurisprudencial e foi corretamente fundamentada com base nos antecedentes negativos do réu.

O regime inicial semiaberto
se
mostra adequado à pena imposta (inferior a 4 anos) e aos antecedentes desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e entendimento do STJ.

A pena de multa foi fixada no mínimo legal (1/30 do
salário-mínimo
por dia-multa), sendo inviável sua exclusão com base apenas na alegada hipossuficiência, podendo eventual discussão sobre pagamento ser remetida à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O abandono de animais domésticos, com privação de alimentação, água e higiene, configura conduta dolosa de maus-tratos, mesmo sem agressão física direta. 2
.
A aplicação da fração de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo legal de pena-base é válida desde que devidamente fundamentada.
3.
A imposição do regime semiaberto é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a
4 (
quatro
)
anos.
4.
A pena de multa fixada no mínimo legal deve ser mantida, cabendo eventual discussão sobre pagamento à fase de execução penal.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001065-56.2022.8.11.0035

APELANTE: GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
de
Alto Garças
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
1 (um) ano, 11
(onze)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art.
32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/
19
98
(ID
290997886
).

O apelante sustenta que: 1)
a conduta não
configura
infração penal
por aus
ência de
dolo na conduta
; 2)
o
magistrado
não
teria
fundament
ado
adequadamente
a aplicação
da fração de 1/8
(um oitavo)

na exasperação da pena-base
;
3)
faria jus ao regime menos gravoso

e, 4)
seria hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja
absolvido.

Subsidiariamente, pleiteia
: 1)
a
redução
da fração utilizada
na primeira fase da dosimetria para o patamar de 1/6 (um sexto)
; 2)
a fixação de regime mais brando
para cumprimento da pena
e
, 3)

o afastamento da condenação relativa à pena de multa
(
ID 290997895).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça de
Alto Garças
pugna pelo desprovimento do recurso (ID
290997897
).

Nessa instância superior, a i. Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Hélio
Fredolino
Faust
e do Ilustre Promotor de Justiça Designado Marcelo
Vacchiano

(ID
297915380
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 16 de agosto de 2023, por volta das 09h30min, na
Avenida 15 de Novembro, 1115 - Rua da Casa do Décio Fotógrafo Bairro Boa Esperança, em Alto Garças/MT, o denunciando GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, praticou atos de maus tratos contra animais domésticos (cachorros).

Os policiais militares receberam informação que no endereço sobredito havia 02 (dois) cachorros da raça pitbull em situação de precariedade. Direcionaram-se ao local e constataram a ausência de moradores e viram que a fêmea estava com 05 (cinco) filhotes, sendo amamentados.

O imóvel era domicílio de GLEDSON que, aparentemente, mudou do local e deixou os animais sem assistência, privados de alimentação, água e ambiente com péssima higiene, em virtude do que apresentam sinais de desnutrição e desidratação, conforme vídeo anexado no ID 101569426.

Na sequência, a pessoa identificada como Vinícius chegou no imóvel, uma vez que recebeu ordens do denunciando para retirar os animais.
A fêmea
e
os filhotes foram
levad
o
s para um local adequado. O macho, por sua vez, não foi apreendido dada a sua agressividade.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE, como incurso nas sanções do artigo 32, §1º-A, da Lei 9.605/98.”
(ID 290997851)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
GLEDSON DE OLIVEIRA LEITE
nas sanções do art.
art.
32, §1º-A, da Lei n.º 9.605/98
, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, conforme relatado,
a
a
bsolvição
, ao argumento de que não teria agido com dolo

ao deixar os animais em situação de abandono.

No entanto, tal tese não merece prosperar.

A análise probatória revela acervo sólido e coerente quanto à prática, pelo apelante, da conduta tipificada no dispositivo penal mencionado.

In
casu
, a materialidade
e a autoria
do delito se encontra
m
cabalmente demonstrada
s
por meio do Boletim de Ocorrência nº
2022.224572
,
pelos vídeos que registram o estado dos animais e das lesões sofridas

(ID
290996475
), bem como pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As imagens juntadas aos autos revelam que
o imóvel onde os animais foram encontrados estava em completo estado de abandono, sem móveis, utensílios ou sinais de habitação humana e
,
com acúmulo de fezes e lixo espalhados p
elo
local.

O policial militar Deivid Pereira da Silva, responsável pela ocorrência, confirmou que os cães estavam magros, sem acesso
à
água ou alimentação, e que a casa estava fechada e desabitada há vários dias, o que motivou a denúncia (ID 290996490).

Os relatos foram corroborados na fase inquisitorial pelo policial militar Djalma Aparecido da Silva, falecido antes da instrução processual (ID 290996491).

A convergência entre as provas materiais e testemunhais reforça a confiabilidade do conjunto probatório e afasta qualquer alegação de armação ou má-fé.

Conforme dispõe o Enunciado nº 8 deste Egrégio Tribunal,
“os depoimentos de policiais militares são plenamente válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório, desde que coerentes com os demais elementos de prova dos autos”
, o que se verifica no presente caso.

Por sua vez, a versão defensiva de que o réu teria deixado comida e água para os animais antes de se ausentar momentaneamente para a cidade de Rondonópolis, retornando no mesmo dia, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

As condições do imóvel e o estado físico dos animais evidenciam abandono
prolongado
, incompatível com ausência pontual e com a existência de qualquer cuidado recente.

Quanto à alegação de ausência de dolo, é de se destacar que, no crime de maus-tratos, não se exige vontade direta de causar sofrimento, bastando a consciência da situação de risco e a aceitação de sua ocorrência.

Tal circunstância evidencia-se na omissão deliberada e prolongada em fornecer alimento, água e condições mínimas de higiene aos animais, conduta apta a lhes causar sofrimento físico e psicológico e que revela a inequívoca vontade livre e consciente de descumprir o dever de cuidado.

Nesse sentido:

“Entende-se como maus-tratos não somente a imposição de agressões físicas, mas também o tratamento inapropriado do animal, considerando as necessidades específicas e fisiológicas de cada espécie.
”
(TJSC
– AP N.U
2011.058176-2

- Relator
Des. Francisco Oliveira Neto
-
26.11.2013)

Na mesma linha, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“A omissão em prestar aos animais os cuidados necessários, como a alimentação, constitui delito de maus tratos.”
(TJMT AP N.U 1002477-03.2022.8.11.0009 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 31.1.2025)

Diante desse cenário, não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, pois a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 32, § 1º-A, da Lei n.º 9.605/98.

No que se refere à dosimetria da pena, o apelante alega que a sentença deve ser reformada para ajustar a fração utilizada na elevação da pena-base em razão da valoração negativa dos antecedentes, sustentando que o juízo de origem aplicou, sem a devida fundamentação, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, em desacordo com o parâmetro mais comum de 1/6 (um sexto).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que ambas as frações (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima) são válidas para fins de exasperação da pena-base, desde que observados os critérios da motivação e da razoabilidade, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ -
AgRg
no HC 968768/MG - Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 1.7.2025)

No caso
concreto
,
verifica-se
que o juízo aplicou corretamente a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima (2 anos) e a máxima (5 anos), o que corresponde a 3 (três) anos de diferença, tendo em vista a fundamentação concreta na sentença
.

Assim, não se constata desproporcionalidade ou irregularidade no critério adotado

que se mostra amparado pela jurisprudência e compatível com as circunstâncias do caso.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena, o apelante pleiteia a fixação de regime mais brando, sustentando que preencheria os requisitos legais para a imposição do regime aberto, conforme previsão do art. 33 do Código Penal.

Contudo, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, patamar que, em regra, autorizaria a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, tal benefício não se aplica no caso diante da existência de antecedentes criminais negativos
(ID 189161698).

Essa
circunstância
,

por

si só,
autoriza, de forma justificada, a imposição de regime mais gravoso,
n
o
s te
rm
os

do
art. 33, § 3º, do Código Penal e
do
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
O modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado de forma absoluta apenas ao quantum de reprimenda imposto, sendo legítima a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes.”
(STJ -
AgRg
no HC 975500/SP - Relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
– Quinta Turma – 11.6.2025)

Portanto, diante da pena aplicada e da existência de antecedentes criminais desfavoráveis, revela-se adequada a imposição do regime semiaberto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua alteração.

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento ou, alternativamente, a suspensão da pena de multa, sob o argumento de que não foi avaliada a capacidade econômica do réu no momento da fixação da sanção pecuniária, o que violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso, o juízo singular aplicou a sanção de 9 (nove) dias-multa, estabelecendo o valor unitário de cada dia em 1/30 do
salário-mínimo
vigente, ou seja, no patamar mínimo legalmente previsto
.

Cumpre destacar que o simples fato de o apelante estar assistido pela Defensoria Pública não é, por si só, suficiente para afastar automaticamente a imposição da pena de multa, especialmente quando esta foi fixada no mínimo legal, como na hipótese dos autos.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a pena de multa constitui sanção penal autônoma e obrigatória, que integra o preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada unicamente em razão da alegada hipossuficiência do réu
,
in
verbis
:
“
A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora, sendo inviável o pleito de exclusão, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo juízo de Execuções Penais.”
(STJ -
AREsp
2798592/PR
– Relator Ministro Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 22.4.2025)

De toda sorte, e
ventuais dificuldades financeiras, caso comprovadas, poderão ser examinadas na fase de execução penal, possibilitando, se for o caso, a suspensão do pagamento ou o seu parcelamento, nos termos do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Assim, mantém-se a pena de multa tal como imposta, sem prejuízo da possibilidade de futura discussão sobre a forma de pagamento na fase de execução.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025